Tribunal: CARF
Processo: 11516.008496/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008496/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE AUGUSTO PREDROSO ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento, fls. 25/28, está sendo alterado o imposto de
renda a restituir, declarado pelo contribuinte no valor de R$ 4.859,73 para imposto
suplementar a pagar, no valor de R$ 657,25, acrescido da multa e dos juros de mora, a
título de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2003.
Do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 26, consta que o
lançamento é decorrente de glosa de imposto de renda retido no fonte, no valor de R$
5.516,98, referente à fonte pagadora Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0194-47,
por falta de comprovação e por não constar nos sistemas de controle da Receita Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008496/2008-31
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008496/2008-31

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/04, a qual em síntese, apresenta as
seguintes alegações:
Alega que em 2003 recebeu valores em virtude de execução de sentença que moveu em
desfavor da União Federal - processo 2001.71.00.007992-0, oriunda do Rio Grande do
Sul, onde residiu no passado, concernente a diferenças salariais que não lhe foram
adimplidas no momento apropriado, conhecidas no foro como 28,86%. Cita que recebeu
a este título R$ 23.196,05 (que, desconsiderados os descontos de honorários e impostos,
reduziram-se para R$ 21.087,32), sendo retidos na fonte, a titulo de imposto de renda de
pessoa física, R$ 5.548,62 e de honorário periciais R$ 2.108,73.
Informa que anexa cópia da guia DARF correspondente, onde é identificado o valor do
imposto de renda regularmente retido; planilha de cálculo das diferenças de
remuneração apuradas judicialmente; cópia do alvará de levantamento da importância
devida ao impugnante, onde se identifica, ademais, os valores do imposto retido na
fonte e dos honorários, bem como cópia da certidão narratória buscada dos autos da
ação judicial. Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) o IRRF declarado foi o efetivamente retido, conforme documentos juntados aos
autos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
c) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada preenche os requisitos formais para admissibilidade e é
tempestiva. Portanto, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre glosa de imposto retido na fonte, motivada por falta de
comprovação da efetiva retenção e recolhimento do mesmo por parte da fonte pagadora.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008496/2008-31

O presente processo foi encaminhado a SEFIS da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC, a qual emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 38/40.
O Despacho Decisório informa que à vista dos elementos constitutivos dos autos, não
assiste razão ao contribuinte. Que não restou comprovado por intermédio de documento
hábil a retenção do imposto sobre os rendimentos recebidos em consequência de ação
judicial movida em desfavor da União. Com relação ao DARF apresentado, fl. 22,
informa que o recolhimento do imposto sob o código de receita 5217, no montante de
R$ 5.548,62, refere-se ao imposto incidente sobre as importâncias pagas por pessoas
jurídicas a beneficiários não identificados, desde que não tenham natureza de
rendimentos do trabalho. O imposto recolhido sob tal código de receita submete-se ao
regime de tributação exclusiva na fonte, conforme disposto nos arts. 674 e 675 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, ou seja, não é passível de compensação com
o imposto devido no ajuste anual.
O Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, foram encaminhados para ciência do
contribuinte o qual não se manifestou a respeito. Ato contínuo, o processo foi
encaminhado a este órgão de julgamento, uma vez que compete a esta DRJ se
pronunciar a respeito das questões de direito relacionadas com o presente lançamento.
Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, que o imposto pago ou retido
na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do
imposto devido para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
É certo que o contribuinte que teve o imposto retido sobre seus rendimentos não pode
ser penalizado pelas infrações cometidas pela fonte pagadora, uma vez que o inc. V, do
art. 12, da Lei 9.250/95 determina que o imposto retido pode ser deduzido do imposto
apurado.
Entretanto, deve haver prova adequada do valor retido. No presente caso, a fonte
pagadora não apresentou DIRF, e não forneceu ao interessado comprovante anual de
rendimentos. Constata-se ainda que o DARF apresentado pelo contribuinte para fazer
prova de sua alegação, não se constitui em documento hábil para demonstrar os fatos,
uma vez que se trata de guia específica para recolhimentos decorrente de regime de
tributação exclusiva na fonte, o que não é o caso em questão. O presente lançamento
decorre de glosa de imposto de renda apurado no ajuste anual pelo contribuinte pessoa
física. Desta forma, há que se dar razão as ponderações apresentadas pela fiscalização,
no que se refere à guia de recolhimento apresentada pelo impugnante, conforme consta
do citado Despacho Decisório.
Verifica-se ainda que nos documentos relativos a ação judicial acostados pelo
contribuinte, não consta qualquer indicativo que vincule data e valor do imposto de
renda retido na fonte declarado, bem como este documentos não demonstram associação
com o DARF anexado pela impugnante, no valor de R$ 5.548,62, tendo este código de
receita desconexo com os fatos aqui tratados (5217 – pagamento a beneficiário não
identificado).
Assim, pelo que dos autos consta, tem-se que não há como acatar o pleito do
contribuinte, considerando a situação fática presente nos autos e a legislação aplicável à
matéria sob julgamento.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008496/2008-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original